Tribunal: STF
Processo: RE 1373894
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL Nº. 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 



    - Viola direito líquido e certo do condutor a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. 



    - De acordo com o art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. (v. v. p.)



    TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. SANÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N.º 19.445/2011. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART.22, INCISO XI, DA CR/88). 



    - É competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, legislar sobre trânsito e transporte, razão pela qual a Lei Estadual n.º 19.445/2011, ao cominar, para os casos de transporte clandestino de passageiros, a apreensão do veículo, além da pena de multa, extrapola o poder regulamentar dos Estados, estando permitidas apenas as previstas no CTB.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; 21, XII, alínea e; 25, § 1º; 93, IX; e 97, todos da CF. 



    O recurso extraordinário não merece ser provido, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que:



     



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator